Tribunal: TJSP
Processo: 0043328-97.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção do regime inicial semiaberto – Recorrente reincidente.

Recurso parcialmente provido.